Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO. EDITAL. ERRO MATERIAL. NULIDADE. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O art. 871, do CPC/73, vigente à época da publicação do edital de intimação da ação de protesto, preconizava que “o protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto.”
2. Diante da inexistência de prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade da intimação editalícia por erro material, pois na ação de protesto, cujo procedimento é de jurisdição voluntária, não existe contraditório.
3. Interrompido o prazo prescricional, a contagem de cinco anos deve ser retomada pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n° 20.910/1932.
4. O marco inicial para retomada da fluência do prazo prescricional é a data da preclusão da decisão de encerramento da ação judicial de protesto, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
5. Requerido o cumprimento individual da sentença da ação popular mais de 2 (dois) anos e meio depois que o prazo prescricional retomou sua fluência, a declaração de prescrição é medida que se impõe, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
6. Prejudicial de prescrição acolhida.
7. Recurso conhecido e provido.